Tribunal: STF
Processo: Ext 1798
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de pedido de extradição, com pedido de prisão cautelar, formulado pelo Governo da Argentina, em desfavor do nacional argentino JOAQUÍN GÉNOVA, nascido em 1º.4.1997, qualificado às fls. 9 e 11, por meio da Nota Verbal nº 609/2023. 



    2. Consta nos autos que o extraditando é acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 84 bis do Código Penal Argentino “Será punido com prisão de dois a cinco anos e inabilitação especial, se for o caso, de cinco a dez anos aquele que pela condução imprudente, negligente ou ilegal de um veículo automotor causar a morte de outrem. A penalidade será de três a seis anos, se ocorrer alguma das circunstâncias previstas no parágrafo anterior e o condutor fuja ou não tentar socorrer a vítima desde que não pratique a conduta prevista no artigo 106, ou estava sob a influência de entorpecentes ou com um nível de álcool no sangue igual ou superior a quinhentos (500) miligramas por litro de sangue no caso de motorista de transporte público ou um (1) grama por litro de sangue nos demais casos, ou estava dirigindo em excesso de velocidade superior de trinta (3) quilômetros acima do máximo permitido no local da prova, ou se dirigia estando impedido de fazê-lo pela autoridade competente, ou violar a sinalização do semáforo ou sinais de trânsito que indiquem o sentido de circulação de veículos ou quando as circunstâncias previstas no art. 193 bis, ou com culpa temerária, ou quando houver mais de uma vítima fatal”.



    3. Os fatos imputados ao extraditando estão sumariamente descritos nos seguintes termos (fls. 8-9):



     (…)



    Na cidade e distrito de Pehuajó, Província de Buenos Aires, dia 12 de novembro do ano de 2017, sendo aproximadamente às 3:30 horas, o réu Joaquín Génova, conduzia um veículo marca Peugeot, modelo 208 Active, cor gris, domínio AB707HM, pela rua Além em direção à Avenida Balcarce, encontrando-se a bordo do mesmo como acompanhantes Lucas Baez, Lautaro Rubio e Juan Gabriel Boses. Em tais circunstâncias, atuando em forma gravemente imprudente, aproximadamente a partir da interseção da rua Alem com rua Mitre, Génova começou a realizar um teste de velocidade não autorizada, vulgarmente conhecido como “picada”, juntamente com outro veículo, marca Ford, modelo Ka, cor branco, domínio AB28ILA, conduzido este pelo menor de idade N.N.S., superando amplamente ditos veículos a velocidade de circulação permitida e, quando os dois veículos chegaram ao cruzamento das ruas Alem e Zuviria, o conduzido por Genova colidiu obliquamente com uma motocicleta da marca Gilera, modelo Smash, cor azul, domínio 418KYO, conduzida por Mario Raúl Bartolomé, que trafegava pela rua Zuviria sentido a Avda. Lavarden, fazendo com que se chocasse contra o lado esquerdo do automóvel em forma de fricção, até perder a posição vertical e o condutor cair, provocando o seguinte ferimento de caráter leve: escoriação no cotovelo direito. A seguir, Génova continuou sua marca pela rua Alem em alta velocidade, perdendo o controle do veículo que conduzia, e cerca de uns cinquenta metros antes de chegar à Avenida Balcarce, bateu em um árvore, com o referido impacto causando a Juan Gabriel Boses, traumatismo craniano com múltiplas fraturas frontal com subsidência, vazamento de massa encefálica e fratura da base do crânio, lesões que causaram sua morte, à Lucas Baez cefalematoma occipital, ferimento no couro cabeludo parietal esquerdo e escoriações em ambos joelhos, lesões de carácter leve, e a Lautaro Rubio fratura do septo nasal e fratura frontal, lesões leves de carácter leve.



    4. Ainda de acordo com os autos, há uma ordem de prisão expedida pelo Juiz Hernán José Crespo, vinculado ao Tribunal Correcional n. 2, Trenque Lauquen, em Buenos Aires, Argentina (fls. 9-10). 



    5. Consta também que o procurado reside atualmente no “El Misti Hostel Ipanema”, localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ (fl. 9).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo deferimento do pedido de prisão cautelar para fins de extradição.



    É o relatório. Decido. 



    7. A Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), em seu art. 84, dispõe que:



    Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. 



    8. Em análise preambular do caso, como é própria desta fase processual, verifico que os fatos em razão dos quais o representado tem contra si no país requerente estão tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei Federal Brasileira nº 11.343/06. Preenchido, portanto, o requisito da dupla incriminação. 



    9. Ainda em juízo de delibação, constato estarem preenchidos os requisitos necessários à prisão preventiva para a extradição, seja aqueles da Lei 13.445/2017, seja os do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Argentina, assinado em 15 de novembro de 1961 e promulgado pelo Decreto n. 62.979, de 11 de julho de 1968 (Artigo VI).



    10. A prisão preventiva, preceituada no art. 84 da Lei 13.445/2017 e no Artigo VI da norma convencional, no caso concreto, é indispensável tanto para assegurar a ordem pública como também para evitar o risco de fuga e assegurar a implementação do pleito formulado pelo Estado estrangeiro. Consoante emerge da inicial, é imputado ao estrangeiro, na Argentina, o crime de homicídio culposo agravado na direção de veículo automotor. Além disso, trata-se de foragido da Justiça, sendo necessária a sua localização e extradição para viabilizar o trâmite processual. 



    11. Ainda em juízo de delibação, não depreendo qualquer óbice à prisão preventiva para a extradição, por não visualizar neste exame hipóteses impeditivas previstas no art. 82 da Lei 13.445/2017.



    12. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao menos por ora, não se mostram condizentes com a condição de foragido internacional, que vem se furtando da persecução penal de seu país de origem, pela suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 



    13. Ante o exposto, ouvido o Ministério Público Federal, com parecer pela decretação da custódia preventiva para fins de extradição às fls. 19-21, e atendidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido, para decretar a prisão preventiva de JOAQUÍN GÉNOVA, nascido em 1º.4.1997, qualificado às fls. 9 e 11.



    14. Esta decisão servirá como mandado de  prisão, a ser encaminhado com urgência, ao plantão da INTERPOL no Brasil. 



    15. Determino à autoridade policial que, caso o extraditando não seja encontrado no local indicado nestes autos, obtenha a informação do novo paradeiro diretamente junto ao Ministério da Justiça ou junto aos policiais russos da respectiva Embaixada. Uma vez cumprido o mandado, esta Corte deverá ser imediatamente comunicada de sua execução.



    16. Esta decisão somente deverá ser publicada após juntada aos autos da informação de cumprimento da medida aqui deferida. Uma vez cumprida a presente medida, fica desde logo determinada a publicação desta decisão e o levantamento do sigilo dos autos, porquanto, não havendo mais risco de frustração do cumprimento da prisão cautelar, o sigilo previsto no art. 230-C, parágrafo 2º, do RISTF não se mostra necessário, diante da regra da publicidade dos atos processuais (art. 5º, inciso LX, da CF). 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente